Tribunal: TJPA
Processo: 0800150-55.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800150-55.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA GORETH VASCONCELOS SOUSA, ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE DECORRIDO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTESTAÇÕES. NULIDADE CONSTATADA, TENDO EM VISTA O PREJUÍZO PROCESSUAL AOS APELANTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VERIFICADO O CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por MARIA GORETH VASCONCELOS SOUSA, julgou procedente o pleito contido na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Os apelantes defendem em sede recursal a
inobservância do rito processual por parte do Juízo de origem diante da prolatação de sentença antes do decurso do prazo para apresentação das contestações.

Sustentam os entes que apesar das citações efetivadas, cujos prazos ainda não haviam escoado de maneira integral e completa, o Juízo
a quo
n
ão observou o prazo conferido às partes e previsto em lei, razão pela qual requerem o reconhecimento da nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa configurado.

Em sede de contrarrazões, a Apelada defendeu não haver qualquer
error in procedendo
e tampouco
error in judicando
, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento dos recursos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau se posicionou favorável ao provimento dos recursos interpostos em razão de vícios maculadores da sentença.

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Entendo que assiste razão ao inconformismo do Apelante.

Com efeito, conquanto o juízo a quo tenha concedido prazo de quinze dias para apresentação das defesas, o qual transcorre em dobro por força do disposto contido na lei processual civil (art. 183) que terminaria em 08/03/2023 para o Município de Parauapebas e em 21/03/2023 para o Estado do Pará, a sentença foi proferida em 02/02/2023, sem que pudessem se manifestar sobre os fatos aduzidos na exordial e que fundamentaram a procedência da demanda, em patente cerceamento de defesa.

Resta, portanto, evidenciado o prejuízo processual decorrente do julgamento da lide, sem que antes fossem apreciadas as alegações deduzidas em contestação pelos entes.

Desse modo, porque não respeitado o prazo para oferecimento das peças de defesa e evidenciado prejuízo processual, de rigor reconhecer a nulidade da respeitável sentença, pois importou violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos RECURSOS DE APELAÇÃO
, para cassar a sentença proferida, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que a instrução processual ocorra de maneira adequada com regular processamento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/03/2024